Tribunal: STF
Processo: RE 92186
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-09
Data de publicação: 1980-05-09

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. LEGITIMIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO E
COBRANÇA, INDEPENDENTEMENTE DE REGULAMENTAÇÃO DO DEC.-LEI 195, DE
1967. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVANCIA, NO
CASO, DO ART. 12, DO CITADO DECRETO-LEI, QUE FIXA LIMITE MAXIMO PARA
A COBRANÇA DO TRIBUTO, COM FORÇA DE NORMA GERAL DE DIREITO
TRIBUTÁRIO (CONSTITUIÇÃO, ART. 18, PAR 1). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.